Tribunal: TJBA
Processo: 8042898-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042898-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO LUIS SANTANA DE CERQUEIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL (LAP). ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao mero inconformismo da parte (art. 1.022 do CPC/2015). 2. No caso concreto, o acórdão embargado baseou-se expressamente no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032491-06.2023.8.05.0000, no qual o Órgão Especial deste Tribunal declarou, em parte, a inconstitucionalidade da utilização da Lista de Acesso Preferencial (LAP) prevista no §4º do art. 128 da Lei Estadual nº 7.990/2001, por ausência de regulamentação e afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). 3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não apresentando qualquer vício a ser sanado. O que se verifica é a tentativa do embargante de obter a reforma do julgado, o que é inadmissível na estreita via dos aclaratórios. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8042898-42.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado RAIMUNDO LUIS SANTANA DE CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR